Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; e (ii) o regime prisional adequado ao réu.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coerentes da vítima, do coautor e das testemunhas, somadas às imagens do sistema de segurança - nas quais o réu e o coautor aparecem buscando auxílio para desbloquear o aparelho celular –, demonstrando que o réu adquiriu e recebeu relógio de origem ilícita, sendo ciente dessa condição, são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
4. Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269; TJDFT, acórdãos n. 1179052, 1237755 e 1248238.